Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742561-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS DUARTE SOARES AGRAVADO: JACKSON MARTINS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATAS DUARTE SOARES contra decisão que, nos autos da ação de reinvindicatória, c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação da tutela ajuizada pelo ora agravante em face de JACKSON MARTINS REIS, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que firmou contrato verbal de compra e venda de dois veículos de sua propriedade em troca de quatro lotes localizados nos bairros de 26 de setembro e na Ponte Alta do Gama. Aduz que o réu agravado, mesmo tendo recebido os veículos, não realizou a cessão de direitos dos imóveis. Aponta que, após diversas tentativas infrutíferas de resolver amigavelmente a situação, o agravado não tem mais atendido qualquer ligação, respondido às mensagens de whatsapp e nem realizado qualquer contato pessoal, bem como o agravado se recusa a devolver os veículos ao agravante. Alega que o agravado já realizou a venda de um dos veículos, inclusive mediante financiamento irregular, sem autenticação do DUT em cartório. Esclarece que percebeu que se tratava de um golpe, ante os diversos processos movidos em face do réu, razão por que registrou boletim de ocorrência na PCDF. Diz-se receoso de que o réu oculte os veículos, defendendo estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de ser deferida a tutela de urgência para que seja determinada a restituição dos veículos ao requerente, com a expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Inicialmente, registro que o efeito suspensivo, no contexto processual apresentado, traria ainda mais prejuízos ao agravante, pois a paralização da tramitação do feito atrasaria o resultado final da causa, viabilizando que o alegado temor do agravante se concretize. Nenhum benefício alcançará ao recorrente no caso de deferimento do efeito suspensivo. Além disso, o suposto negócio teria sido firmado há mais de um ano e meio (junho/2021), sem que o autor tenha lançado mão do instrumento processual em comento, o que demonstra a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ensejar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Considerando que ainda não houve citação nos autos de origem, despiciendo o contraditório. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora